Tribunal: CARF
Processo: 10855.724960/2017-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-04

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.724960/2017-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.972 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Recorrente
ESCOLA DE EDUCACAO SOROCABA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO. GRUPO ECONÔMICO. EXCESSO DE RECEITA BRUTA
Consoante o disposto no artigo 3o da Lei Complementar no 123, de 2006, é
cabível a exclusão de ofício da pessoa jurídica do Simples Nacional
pertencente a Grupo Econômico quando constatado em conjunto o excesso de
receita bruta das empresas componentes do grupo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de
nulidade da decisão recorrida, vencidos os Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza e Fellipe
Honório Rodrigues da Costa, que acatavam a preliminar. Quanto ao mérito, por unanimidade de
votos, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente
convocado(a)), Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado(a)), Heitor de Souza Lima
Junior (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o
conselheiro(a) Lucas Esteves Borges, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Jose Roberto Adelino
da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que manteve a exclusão
do contribuinte do Simples Nacional a partir de 01/03/2012, em virtude da constatação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.724960/2017-18
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.972 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724960/2017-18

“RECEITA BRUTA GLOBAL do grupo econômico de fato, perfazendo, já na competência
02/2012 (fevereiro de 2012), um valor acima de 20% do limite estabelecido pelo inciso II do Art.
3o, da Lei Complementar 123/2006” (TVF – e-fl. 39). Peço vênia para reproduzir o relatório da
decisão recorrida (e-fls. 533 e ss):
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do Ato
Declaratório Executivo No 78/2017 de fls. 461 e 462, expedido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Sorocaba - SP em 17/11/2017 que excluiu, a partir de
01/03/2012, a pessoa jurídica ESCOLA DE EDUCAÇÃO SOROCABA EIRELI, CNPJ
05.352.465/0001-25, do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional).
A exposição de motivos que resultaram nessa exclusão do contribuinte do Simples
Nacional encontra-se na “REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA EXCLUSÃO DO
SIMPLES NACIONAL” de fls. 02/03 e no “TERMO DE CONSTATAÇÃO DE
FATOS IMPEDITIVOS AO ENQUADRAMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES
NACIONAL” de fls. 04/40 que faz parte integrante da mencionada Representação.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL de fl.
02/03
(...)
2. No Termo de Constatação, o qual faz parte integrante dessa representação,
estão amplamente demonstradas as infrações à legislação tributária que
representam impedimentos à adesão e/ou manutenção no Sistema SIMPLES de
tributação.
3. Em conformidade com o referido termo de constatação, ficou caracterizado
que a empresa em epígrafe faz parte de um grupo econômico de fato.
4. O fundamento para a exclusão não é a caracterização do grupo econômico de
fato, mas sim a realidade subjacente que advém dessa caracterização, qual seja,
a dependência entre as empresas, que atuam como empreendimento único.
Nessa hipótese, a receita bruta para fins de apuração do limite legal não pode
ser considerada individualmente (por empresa integrante do grupo), mas na sua
totalidade, a fim de que o grupo econômico não se beneficie indevidamente do
Simples Nacional através das empresas dele integrante.
5. Na planilha anexa, denominada de ANEXO I, é apresentado os valores
individuais declaradas pelas empresas componentes do grupo econômico de
fato, sendo que a somatória dessas receitas representa a RECEITA BRUTA
GLOBAL do grupo econômico de fato, perfazendo, já na competência 02/2012
(fevereiro de 2012), um valor acima de 20% do limite estabelecido pelo inciso II
do Art. 3o, da Lei Complementar 123/2006.
6. Em razão da extrapolação da receita bruta global, a empresa optante do
SIMPLES NACIONAL, por determinação legal – LC 123/96, art. 30 IV, deveria
obrigatoriamente comunicar a sua exclusão do Simples Nacional, porém, não
comunicou.
7. Dessa forma, caracterizadas as infrações à legislação tributária, conforme
demonstradas no termo de constatação, as quais representam impedimentos a
adesão e/ou manutenção no Sistema SIMPLES de tributação, propondo a
exclusão de ofício da empresa em epigrafe, com efeito a partir de 1o de março de
2012, conforme previsto no artigo 29, inciso I, e no artigo 31, inciso V, “a”, da
Lei Complementar no 123/2006.
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.972 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724960/2017-18

(...) (Sublinhados acrescidos)
Cientificada por via postal do Ato Declaratório Executivo No 78/2017 em 30/11/2017
(Termo de Ciência de fls. 463/464 e AR de fl. 465), a pessoa jurídica interessada
apresentou em 20/12/2017 a manifestação de inconformidade de fls. 472/478
contestando o ato de exclusão do Simples Nacional.
Na peça de defesa apresentada, a empresa inicialmente faz uma síntese dos fatos que
culminaram na sua exclusão do Simples Nacional.
Prossegue protestando que:
- é equivocada “a inclusão da requerente no suposto grupo econômico de fato”;
- a requerente não exerce a mesma atividade das outras “empresas supostamente
integrantes do grupo”;
- enquanto “a requerente presta serviços de educação fundamental 1 (do primeiro
ao quinto ano), aquelas outras empresas atuam na educação infantil e no ensino
fundamental 2 (sexto ao nono ano)”;
- ainda que atuem todas no segmento educacional, não realizam a mesma
prestação de serviços;
- no “segmento educacional, é comum que empresas atuem no mesmo espaço
físico, desenvolvendo atividades complementares (ensino infantil, ensino
fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino técnico, ensino preparatório para
vestibular) e compartilhando serviços”;
- o grau de parentesco entre titulares de empresas não é elemento que autorize a
constituição de grupo econômico;
- a “jurisprudência administrativa não admite a vinculação de uma empresa a
grupo econômico sob o argumento do parentesco”;
- a “caracterização de grupo econômico de fato depende, dentre outros requisitos,
da prova de controle comum das empresas e da evidenciação da chamada
confusão patrimonial”;
- a autoridade fiscal “não demonstra que, em relação a cada uma das empresas, a
administração se dava em comum por todas aquelas pessoas ou por parte delas”;
- o “fato de pessoas ligadas por vínculo familiar serem sócias de empresas
diversas não implica dizer que haja comunhão de controle, ainda que outras
circunstâncias estejam presentes”;
- não há nos autos “nenhum elemento que se contraponha ao fato de que há
autonomia administrativa por parte da requerente”;
- não há nada que indique, como pretende a autoridade fiscal, que as atividades
da requerente seriam controladas por terceiros; e
- a autoridade fiscal não demonstra a chamada confusão patrimonial.
Aduz que não há elementos para sustentar a acusação de que a Impugnante integraria o
grupo econômico apontado pela autoridade fiscal e, que “ainda que subsistisse a
acusação, o que se admite em atenção à eventualidade, ele deveria se restringir às
empresas que se situam no mesmo endereço da requerente, não alcançando empresas
situadas em outros locais”.
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.972 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724960/2017-18

Sustenta que como indícios da acusação “a autoridade fiscal traz aos autos a dissertação
de mestrado” que sugere ser “documento particular de conteúdo acadêmico que jamais
pode servir de elemento de prova”.
Contesta que a “autoridade fiscal pretende, ainda, provar a acusação pelo fato de haver
entre as empresas o compartilhamento de serviços”, o que defende ser lógico como
forma de economia, uma vez que “há complementariedade nas atividades
desempenhadas e ocupação do mesmo local”.
Pugna o fato de a autoridade fiscal trazer aos autos “publicações feitas por terceiros em
redes sociais”, as quais, por se tratarem de “manifestações de cunho privado”, “a
requerente não tem nem ingerência nem controle”.
Conclui que “não houve qualquer evidenciação de confusão patrimonial ou de gestão
comum entre as pessoas jurídicas, fatos essenciais para a formação de grupo
econômico”.
Ao final, requer que seja tornado sem efeito o Ato Declaratório Executivo impugnado.
É o relatório.
A DRJ indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada, através do
Acórdão 03-81.031 - 7a Turma da DRJ/BSB por entender que restou evidenciado nos autos que a
empresa litigante, de fato, compõe o grupo econômico denominado ÁGATHOS
EDUCACIONAL e, em conjunto com as demais empresas componentes desse grupo econômico,
auferiu até o mês de fevereiro de 2012 um valor de receita bruta total excedente ao limite
permitido pela legislação do Simples Nacional, impõe-se reconhecer como correta a retirada da
empresa da sistemática de apuração pelo Simples Nacional a partir de 01/03/2012 pelo Ato
Declaratório Executivo No 78/2017 expedido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Sorocaba - SP.
Cientificado em 19/02/2019 (e-fl. 548), o contribuinte apresentou Recurso
voluntário em 14/03/2019 (e-fl. 550), em que repete os argumentos da manifestação de
Inconformidade e aduz que:
(...)
Seria imprescindível, no presente caso, que o julgador a quo procedesse com o
enfrentamento de todos os temas lançados pela recorrente, principalmente no que diz
respeito à caracterização de grupo econômico de fato ou não.
No entanto, em que pese este ser o principal objeto da manifestação de inconformidade
apresentada, verifica-se que nenhum dos temas foi devidamente enfrentado.
O acórdão recorrido limitou-se a transcrever trecho do “TERMO DE CONSTATAÇÃO
DE FATOS IMPEDITIVOS AO ENQUADRAMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES
NACIONAL de fls. 04/40”, sem analisar quaisquer das razões de defesa.
Ao negar o enfrentamento do tema, o julgador a quo se absteve da devida prestação
jurisdicional, subvertendo, por completo, os preceitos e diretrizes do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa, prescritos no artigo 5o, LV e LIV da CR/88.
Portanto, há de ser reconhecida a nulidade da decisão recorrida.
()
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.972 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724960/2017-18

Em que pese afirmar-se, taxativamente, que a sucedida e a recorrente “compõe o grupo
econômico denominado “ÁGATHOS EDUCACIONAL”, não existe nada nestes autos,
tão pouco em outros correlatos, que confirme tal suposição.
Consoante destacado em anterior manifestação de inconformidade, não existem
elementos mínimos à caracterização de grupo econômico de fato.
Os indícios apontados de similitude no ramo de atuação, suposta existência de quadro
societário composto por membros de uma mesma família e divisão de um espaço físico
comum não procedem.
As atividades exercidas, embora ligadas ao ramo de educação, são completamente
diversas e voltadas para públicos distintos.
Enquanto a sucedida dedicava-se a serviços de educação infantil e ensino fundamental
do primeiro ao quinto ano, aquelas outras empresas atuam no ensino fundamental do
sexto ao nono ano, no ensino médio, no pré-vestibular e ensino superior.
Isso não significa, porém, que haja confusão patrimonial, nem constituição de grupo
econômico. Tanto não significa que os próprios órgãos de controle da atividade de
educação reconhecem essa realidade, conforme comprovado em anterior manifestação
de inconformidade.
Assim, ainda que atuassem no segmento educacional, não realizavam a mesma
prestação de serviços.
Por sinal, no segmento educacional, é comum que empresas atuem no mesmo espaço
físico, desenvolvendo atividades complementares (ensino infantil, ensino fundamental
1, ensino fundamental 2, ensino técnico, ensino preparatório para vestibular) e
compartilhando serviços.
Trata-se de uma prática de cooperação na estruturação do ensino, consoante
demonstrado às fls. 485-487.
Assim, ainda que atuem no segmento educacional, as empresas apontadas não
realizavam a mesma prestação de serviços.
Portanto, as atividades exercidas pela sucedida da recorrente, embora ligadas ao ramo
de educação, eram completamente diversas daquelas exercidas pelas demais empresas
indicadas pela autoridade fiscal, conforme consta dos documentos de fls. 04-40.
Quanto à alegação de existência de suposto grupo familiar, por comunhão de parentesco
entre os sócios, melhor sorte não se verifica na decisão recorrida.
A autoridade fiscal não trouxe nenhum elemento que se contraponha ao fato de que
havia autonomia administrativa por parte de cada uma das empresas.
Não há nada que indique que as atividades da empresa recorrente seriam controladas
por terceiros.
Não há, também, qualquer evidenciação da chamada confusão patrimonial.
No presente caso, autoridade fiscal afirma a existência de unicidade de controle,
sustentando que as empresas arroladas teriam, como sócios, pessoas com vínculo
familiar.
A autoridade fiscal, porém, apesar dessa constatação, não demonstra que, em relação a
cada uma das empresas, a administração se dava em comum por todas aquelas pessoas
ou por parte delas.
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.972 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724960/2017-18

E, se não bastasse o exposto, o parentesco entre titulares destas empresas, se existisse,
também não seria elemento a autorizar a constituição de grupo econômico, por si só.
O fato de pessoas ligadas por vínculo familiar serem sócias de empresas diversas não
implica dizer que haja comunhão de controle, ainda que outras circunstâncias estejam
presentes, conforme jurisprudência remansosa.
Exemplo disto é o Acórdão no. 9202.-005.314, da 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais – CSRF. Confira-se:
(...)
É necessário, portanto, que existam outros elementos de prova e indícios para
caracterização do grupo econômico.
Da mesma forma, a autoridade fiscal não demonstra a chamada confusão patrimonial.
E não o faz exatamente porque aquelas empresas possuíam patrimônio próprio,
exercendo atividades de forma independente.
Portanto, não haveria que se falar em unicidade de gestão ou de esforço comum, hábeis
ao reconhecimento da conglomeração empresarial organizada.
E, ainda que subsistisse tal acusação, o que se admite em atenção à eventualidade, ela
deveria se restringir às empresas que eventualmente se situassem no mesmo endereço, e
não a qualquer outra empresa.
Principalmente no presente caso, em que a imputação de grupo econômico e divisão de
um mesmo espaço físico pauta-se em indícios obtidos na internet e na dissertação de
mestrado de fls. 52 e seguintes, que são documentos que jamais poderiam servir de
elemento de prova.
A questão é que não houve qualquer evidenciação de confusão patrimonial ou de gestão
comum entre as pessoas jurídicas, fatos essenciais para a formação de grupo econômico.
Daí a improcedência da acusação fiscal e a necessidade de reforma da decisão recorrida.
(...)

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que manteve a exclusão
do contribuinte do Simples Nacional a partir de 01/03/2012, em virtude da constatação de
“RECEITA BRUTA GLOBAL do grupo econômico de fato, perfazendo, já na competência
02/2012 (fevereiro de 2012), um valor acima de 20% do limite estabelecido pelo inciso II do Art.
3o, da Lei Complementar 123/2006” (TVF – e-fl. 39).
DA NULIDADE
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.972 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724960/2017-18

Alega a Recorrente que há de ser reconhecida a nulidade da decisão recorrida,
tendo-se em vista que o julgador a quo não teria procedido ao enfrentamento de todos os temas
lançados pela recorrente, principalmente no que diz respeito à caracterização de grupo
econômico de fato ou não.
Conforme jurisprudência pacífica, inclusive expressamente confirmada após o
advento do novo CPC, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as
alegações suscitadas pelas partes quando já houver encontrado razão suficiente para sustentar a
sua decisão1, como no presente caso, em que o entendimento de que as operações foram
realizadas artificialmente é mesmo incompatível com a questão do propósito negocial.
A respeito, asseverou a decisão de primeira instância o que lhe pareceu suficiente
para convencer-se estar evidenciado que a empresa litigante, de fato, compõe um grupo econômico
denominado ÁGATHOS EDUCACIONAL e, em conjunto com as demais empresas componentes
desse grupo econômico, teria auferiu até o mês de fevereiro de 2012 um valor de receita bruta total
excedente ao limite permitido pela legislação do Simples Nacional (fls. 536 e ss):
O
“TERMO
DE
CONSTATAÇÃO
DE
FATOS
IMPEDITIVOS
AO
ENQUADRAMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL” de fls. 04/40, que
faz parte integrante da mencionada “REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA EXCLUSÃO
DO SIMPLES NACIONAL”, detalha minuciosamente, e com clareza: (1) a formação
do grupo econômico ÁGATHOS EDUCACIONAL; (2) a participação da empresa
manifestante ESCOLA DE EDUCAÇÃO SOROCABA EIRELI nesse grupo
econômico; e (3) que o fundamento para a exclusão do contribuinte interessado a partir
de 01/03/2012 não é a caracterização do grupo econômico de fato, mas sim o fato da
receita bruta global desse grupo econômico, para fins de apuração do limite legal, ter
atingido na competência de fevereiro de 2012 um montante bem superior a 20% do
limite estabelecido pelo inciso II do artigo 3o, da Lei Complementar no 123, de 2006.
TERMO
DE
CONSTATAÇÃO
DE
FATOS
IMPEDITIVOS
AO
ENQUADRAMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL de fls. 04/40
(...)
2 DO GRUPO ECONÔMICO DENOMINADO - GRUPO ÁGATHOS EDUCACIONAL,
HISTÓRICO E COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA DAS EMPRESAS PERTENCENTES
2.a. ÁGATHOS EDUCACIONAL - O Grupo ÁGATHOS EDUCACIONAL, em que pese
não ser constituído nos moldes do que determina a Lei n° 6.404/1976, é formado por
empresas dedicadas à área de educação, atuando desde pré-escola até o ensino
universitário. Empresas dirigidas, organizadas e capitaneada pela empresa Ágathos -
Participações e Empreendimentos S/A. CNPJ: 09.522.595/0001-10, a qual não tem
como atividade principal a relacionada à educação, uma vez que é uma holding de
instituições não-financeiras e, como tal, participa como sócia ou acionista de outras
sociedades. Trata-se de uma empresa que possui a maioria das cotas societária de
outras empresas e que detém o controle de sua administração e políticas empresariais.
2.d. Nesse termo de constatação, demonstraremos que o citado grupo não é só
constituído por empresas/escolas não optante do SIMPLES, mas, também, por
empresas/escolas optantes, as quais são formalizadas documentalmente para aderirem
a esse regime tributário, mas na realidade fazem parte do Grupo, uma vez que foram
identificados, durante as ações fiscais desenvolvidas nessas empresas (optantes do
SIMPLES), elementos que apontam no sentido da existência de um grupo econômico

1Vide sobre esse assunto o acórdão da Primeira Seção do STJ no âmbito do EDcl no MS 21.315/DF (DJe de
15/06/2016), exarado já na vigência do Novo CPC.
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.972 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724960/2017-18

com administração única envolvendo todas as elas (não optantes e optantes), conforme
relataremos a seguir:
(...)
5. DAS EMPRESAS DO SIMPLES NACIONAL, PERTENCENTES, DE FATO, AO
GRUPO ÁGATHOS EDUCACIONAL.
(...)
5.7. ESCOLA DE EDUCAÇÃO SOROCABA EIRELI
CNPJ: 05.352.465/0001-25
Endereço: Av. Antônio Carlos Comitre ,2277, Campolim, Sorocaba- SP
Início de Atividade: 14/10/2002
Objeto Social: A empresa tem como objeto social a prestação de serviços profissionais
necessários à educação infantil e ao ensino fundamental
5.7.1. Dos Sócios e dirigentes da ESCOLA DE EDUCAÇÃO SOROCABA EIRELI
Cláudio Biazzi, CPF 128.556.158-95, Sócio de 14/10/2002 a 25/06/2007, com 1,00%
das cotas da sociedade.
Mario Pires de Almeida Filho, CPF 241.272.648-53, Sócio de 25/06/2007 a
02/01/2012, com 1,00% das cotas da sociedade.
Maria Flávia Rocha Tabacow Biazzi , CPF 204.956.978-50, sócia administradora de
14/10/2002 a 02/01/2012, com 99,00% das cotas da sociedade até 03/01/2012, a partir
dessa dada posou a ser a titular.
MARIA FLÁVIA ROCHA TABACOW BIAZZI , CPF 204.956.978-50, Titular de Firma
individual de 03/01/2012 até a presente data.
Obs.: Essa empresa/escola foi, conforme alteração contratual de 01/02/2012,
transformada em uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI
(...)
6. Essas empresas/escolas, optantes do SIMPLES NACIONAL, igualmente pertencentes
ao setor de serviços educacionais, foram constituídas por familiares dos sócios das
empresas não optantes (apresentadas no item 2); as situadas na cidade de Sorocaba o
parentesco é diretamente com um dos três diretores/administradores fundadores da
Ágathos S/A (Srs. Luiz Samuel Tabacow; Oscar Fonseca Vieira e Luiz Antônio Beldi
Castanho). As situadas nas cidades de Itapetininga e São Roque, o laço familiar é com
um dos sócios minoritários da escola que não é optante, lembrando que a empresa
Àgathos S/A é sócia majoritária dessas escolas/empresas não optantes.
7. Essas empresa foram constituídas, formalmente, com todos os documentos e
registros, no entanto, a situação fática demonstra que as mesmas estão agregadas ao
grupo econômico de fato - ÁGATHOS EDUCACIONAL que, como as não optantes, são
igualmente dirigidas, organizadas e capitaneada pela empresa ÁGATHOS -
Participações e Empreendimentos S/A (citada no item 2.1), como demonstraremos nos
tópicos posteriores.
(...)
8.7. ESCOLA DE EDUCAÇÃO SOROCABA EIRELI
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.972 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724960/2017-18

CNPJ: 05.352.465/0001-25
8.7.1. Cláudio Biazzi, CPF 128.556.158-95, esposo de Maria Flávia Rocha Tabacow
Biazzi, portanto, genro de Luiz Samuel Tabacow, Administrador e cofundador do
Grupo ÁGATHOS EDUCACIONAL.
8.7.2 Maria Flávia Rocha Tabacow Biazzi , CPF 204.956.978-50 (Titular), é filha de
LUIZ SAMUEL TABACOW, Administrador e cofundador do Grupo ÁGATHOS
EDUCACIONAL
(...)
19. Define-se grupo econômico como um conjunto de sociedades empresariais ou
empresários que, sob controle político de um indivíduo ou grupo familiar, atuem em
sincronia para lograr maior eficiência em suas atividades. Conforme demonstrado,
estamos diante da existência de um grupo econômico familiar, em que a atividade de
todas as empresas está voltada para a mesma finalidade econômica (no caso, todas as
empresas do setor educacional)
(...)
21. Grupos Econômicos de fato podem ser regulares ou irregulares. Os "Regulares"
são resultados de decisões legítimas de seus controladores, que, não pretendendo dar à
sua organização as características do "grupo de sociedade" da Lei 6.404, de
15/12/1976, promovem a constituição de empresas, interligadas entre si e controladas
direta ou indiretamente pelo mesmo grupo de pessoas aqueles que, apesar de não
serem dotados de formalização legal, não realizam ações dissuasivas, para encobrir ou
disfarçar sua existência ao serem constituídos, práticas estas relacionadas aos Grupos
Econômicos "Irregulares", que buscam através deste comportamento obter vantagens,
como por exemplo, o gozo de benefícios tributários, ao qual não teria direito caso
apresentasse a sua real estrutura formal, patrimonial e administrativa.
22. A auditoria investigou a constituição das empresas, as atividades desenvolvidas,
abordando ainda aspectos relacionados a administração, vínculos empregatícios,
dentre outros, e, partindo dessas informações, apurou que as referidas pessoas
jurídicas se associaram para objetivos comuns.
23. No caso específico dessa ação fiscal, as empresas da área educacional estavam
atuando de forma complementar, atuando em sincronia para lograr maior eficiência de
suas atividades, submetidas a controle familiar na gestão dos negócios comuns e
concomitantes, de interesses símiles e com frequente alternância de titularidade de
quotas entre os sócios, integrantes da mesma família, em franca relação de
coordenação entre os empreendimentos que ostentam objeto social coincidente,
objetivando assim reduzir custos e usufruir tributação privilegiada (optantes pelo
SIMPLES NACIONAL). Ressalte-se que em alguns casos até 05 (Cinco) escolas têm o
mesmo endereço, numa franca característica de fragmentação, vejamos:
(...)
24. Dos fatos até então demonstrados, tanto as empresas/escolas optantes quantos as
não optantes do SIMPLES NACIONAL, i) todas têm a mesma atividade, a prestação de
serviços educacionais; ii) são interligadas em função do parentesco de seus sócios e ou
titulares com os administradores da ÁGATHOS S/A, ou com os dirigentes de escolas
que têm a ÀGATHOS S/A como sócia majoritária; iii) situam-se em endereços
idênticos.(...)
25. Mas, não são só esses os indicativos, a despeito de serem contundentes, há outros
encontrados durante a ação fiscal, que confirmam o desempenho sincronizado das
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.972 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724960/2017-18

empresas, as quais estão submetidas a uma única administração por parte da holding
ÀGATHOS S/A,vejamos:
26. As confecções das GFIPs de todas as empresas/escolas são realizadas por
empregados registrados na empresa/escola Portal da Colina Educação Eireli,
CNPJ:06.988.153/0001-75 (empresa citada nos itens 5.1 e 8.1), que vale ressaltar, não
tem como finalidade econômica este tipo de prestação de serviços e tampouco é
remunerada por isso.
(...)
29. Interessante notar que a partir de 2012 e na mesma data 01/02/2012, as
empresas/escolas optantes, situadas na cidade de Sorocaba, foram transformadas em
ERELI, - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, esse acontecimento se
apresenta de forma a demonstrar a unicidade da administração dessas empresas pelo
comando do grupo (ÀGATHOS EDUCACIONAL), em detrimento do poder de decisão
dos titulares formalmente consignados, corroborando o papel de interposta pessoa
desses titulares, uma vez que detalhes sutis demonstram inequivocamente essa situação,
vejamos:
a) como já citado, todas essas alterações foram consignadas na mesma data:
01/02/2012;
b) todas elas têm o visto do Sr. Jose Rubens Santos, como advogado, haja vista que ele
apesar de ser registrado como contador é também advogado e, como tal, assinou as
alterações contratuais;
c) as testemunhas de todas essas alterações contratuais foram:
(...)
34. Durante a ação fiscal identificamos, que todas as empresas do grupo, optantes e
não optantes, para a confecção de suas folhas de pagamento, bem como, das suas
contabilidades, utilizam-se da tecnologia vendida por uma empresa especializada nesse
tipo de serviço, a empresa Ausland Consultoria & Informática Ltda. Essa empresa
através de contrato de prestação de serviços de informática proporciona às escolas
soluções concernentes aos recursos humanos e ao setor contábil.
35. A simbiose entre todas as empresas/escolas organizadas pelo grupo econômico de
fato ÀGATHOS EDUCACIONAL, fica ainda mais evidente ao depararmos que os
serviços contratados junto à empresa AUSLAND é efetivada por uma só empresa do
grupo, porém para servir a todas, sem exceção.
(...)
46. Em face dessa constatação, não resta outra hipótese, as escolas optantes e as não
optantes (do SIMPLES) instaladas em endereços iguais, aproveitam dos mesmos
empregados, principalmente os que exercem as chamadas funções auxiliares,
caracterizando assim a intima simbiose entre as não optantes e as optantes
(...)
50. Em face da realidade fática apresentada, fica patente que as empresas aglutinadas
ao grupo econômico de fato ÀGATHOS EDUCACIONAL, tanto as não optantes como
as optantes (alvo da presente ação fiscal) fazem parte de um único empreendimento
fragmentado de forma simulada em estabelecimentos com CNPJ’s próprios, com a
visível intenção de desfrutar das vantagens oferecidas pelo regime de tributação
simplificada, por parte desses estabelecimentos.
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.972 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724960/2017-18

51. Conforme já ressaltado, diante do conjunto de elementos que caracterizam de
forma irrefutável a existência de um Grupo Econômico de fato, coordenado pela
ÀGATHOS S/A, tendo os seus três fundadores como diretores/administradores,
evidenciando o planejamento tributário através do fracionamento de atividades, abuso
de forma, ausência de autonomia operacional das empresas, sendo as optantes
formalizadas em nome de pessoas unidas por laços familiares e servindo para abrigar
mão de obra necessária para a operacionalização das não optantes, demonstram
nitidamente uma administração atípica, portanto, passíveis de responsabilização e
indicação de exclusão do SIMPLES NACIONAL, independentemente dos seus quadros
societários formais ou aparentes.
54. Reiteramos, o fundamento para a exclusão não é a caracterização do grupo
econômico de fato, mas sim a realidade subjacente que advém dessa caracterização,
qual seja, a dependência entre as empresas, que atuam como empreendimento único.
Nessa hipótese, a receita bruta para fins de apuração do limite legal não pode ser
considerada individualmente (por empresa integrante do grupo), mas na sua totalidade,
a fim de que o grupo econômico não se beneficie indevidamente do Simples Nacional
através das empresas dele integrante.
55. Na planilha anexa, denominada de ANEXO I, é apresentado os valores individuais
declaradas pelas empresas componentes do grupo econômico de fato, sendo que a
somatória dessas receitas representa a RECEITA BRUTA GLOBAL do grupo
econômico de fato, perfazendo, já na competência 02/2012 (fevereiro de 2012), um
valor acima de 20% do limite estabelecido pelo inciso II do Art. 3o, da Lei
Complementar 123/2006.
56. Em razão da extrapolação da receita bruta global, como acima demonstrada, as
empresas/escolas optantes do SIMPLES NACIONAL, por determinação legal – LC
123/96, art. 30 IV, deveriam obrigatoriamente comunicar a sua exclusão do Simples
Nacional, porém, não comunicaram.
57. Diante do acima exposto e tudo o mais que do processo consta, constata-se que a
Receita Global, considerando a somatória das receitas individuais das empresas
componentes do grupo econômico de fato como um todo, ultrapassou o limite de R$
3.600.000,00 em fevereiro de 2012 e não houve a comunicação obrigatória da exclusão
do Simples Nacional à Secretaria da Receita Federal,
conforme previsto no artigo 30, inciso IV; § 1o, inciso IV, “a”, da Lei Complementar no
123/2006.
(...) (Sublinhados acrescidos)
Desta forma, reputo que está fundamentada a decisão, razão pela qual voto por
afastar a preliminar de nulidade.
MÉRITO
No mérito, e no mesmo passo da decisão de primeira instância, descrevo abaixo as
constatações que foram evidenciadas no “TERMO DE CONSTATAÇÃO DE FATOS
IMPEDITIVOS AO ENQUADRAMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL”, de fls.
04/40, e que me fazem crer que de fato havia para o ano calendário 2012 um empreendimento
único formado tanto pelas empresas optantes pelo Simples Nacional quanto pelas optantes do
Simples Nacional, listadas no mesmo Termo:
- as empresas não optantes pelo Simples Nacional não registravam funcionários de
atividades meio; já as optantes as registravam;
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.972 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724960/2017-18

- havia uma única empresa do Grupo que contratava serviços e tecnologia
informática na área de contabilidade e folha de pagamento com a prestadora de
serviços Ausland; mas, todas se beneficiavam do mesmo serviço, sem que se
demonstrassem em qualquer parte dos autos que tipo de cota competia a cada
empresa, fazendo-se crer que não havia qualquer cotação;
- o fato de pessoas ligadas por vínculo familiar serem sócias de diversas empresas do
grupo; a Recorrente, por exemplo, tem como únicos sócios Cláudio Biazzi, CPF
128.556.158-95, esposo de Maria Flávia Rocha Tabacow Biazzi, portanto, genro de
Luiz Samuel Tabacow, Administrador e cofundador do Grupo ÁGATHOS
EDUCACIONAL; e Maria Flávia Rocha Tabacow Biazzi , CPF 204.956.978-50
(Titular), filha de LUIZ SAMUEL TABACOW, Administrador e cofundador do
Grupo ÁGATHOS EDUCACIONAL
- as empresas, exercendo as mesmas atividades, se concentravam em grupo nos
poucos endereços listados no citado Termo;
Vê-se portanto que trata-se de um conjunto de indícios que levam à conclusão de
que se trará de um único empreendimento. E que as receitas devem ser somadas para fim de se
aferir a permissão de optar pelo Simples Nacional no período. Não há uma prova direta, uma
confissão, por exemplo. Mas o conjunto é convincente, por mais que haja algum indício que
pudesse ser excluído do conjunto. Mas não há. Mesmo a dissertação de mestrado que descreve
toda a formação do grupo empresarial tem seu valor probatório, já que foi elaborado antes da
fiscalização que redundou na exclusão do SN, e pode ser considerado como isenta aos fins
tributários destes autos. Indício, na definição legal, é toda circunstância conhecida e provada, a
partir da qual, mediante raciocínio lógico, chega-se à conclusão da existência de outro fato. E em
nosso Direito, a prova indiciária tem o mesmo valor que qualquer outra.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário
Assinado digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital